Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMOS DO SALÁRIO DO DEVEDOR. REESCALONAMENTO DA DÍVIDA. CONSECTÁRIO LÓGICO. EXECUÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo.
2. Não obstante o dispositivo do acórdão não estabeleça expressamente a obrigação de reescalonamento do débito com o alongamento do prazo para pagamento do débito, embora tal determinação tenha sido explicitado na fundamentação do acórdão, trata-se de consectário lógico para a efetiva prestação jurisdicional que determinou a limitação dos descontos das parcelas nos proventos do devedor aos limites legais.
3. A simples limitação do valor das parcelas a serem descontadas na conta corrente e na folha de pagamento sem o reescalonamento da dívida, ensejaria o inadimplemento contratual por parte do devedor, em face do não pagamento integral das parcelas pactuadas, ensejando, em consequência, conforme normalmente previstos nas cláusulas contratuais, o vencimento antecipado do débito e a execução da dívida pelo total do débito, tornando inócuo o escopo da prestação jurisdicional que reconhecera o direito do consumidor em assegurar que os empréstimos contratados sejam pagos em parcelas compatíveis com os seus rendimentos e sem comprometer-lhe a subsistência.
4. Havendo pedidos de declaração de inexigibilidade do valor de crédito e também a condenação indenizatória, incide a regra do art. 292, incisos II, V e VI, do CPC, devendo o valor da causa corresponder a soma dos benefícios almejados.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.